Tribunal: TJSP
Processo: 1018945-83.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Compra e venda. Obrigação de fazer cumulada com devolução de quantias e indenização por dano moral. Adesão à campanha "Casa Pronta Lote Quitado". Benefício condicionado à inocorrência de atraso, por mais de quinze dias, no pagamento das prestações. Condição expressa no contrato. Atraso incontroverso. Suposto problema na entrega de boletos. Impossibilidade de oportuna quitação não demonstrada.

Ementa:
Compra e venda. Obrigação de fazer cumulada com devolução de quantias e indenização por dano moral. Adesão à campanha "Casa Pronta Lote Quitado". Benefício condicionado à inocorrência de atraso, por mais de quinze dias, no pagamento das prestações. Condição expressa no contrato. Atraso incontroverso. Suposto problema na entrega de boletos. Impossibilidade de oportuna quitação não demonstrada. Encargos moratórios. Cumulação. Possibilidade. Diferença entre incentivo à pontualidade e multa contratual. IPTU incluído na prestação. Débito junto à Prefeitura. Pagamento pelo autor não comprovado. Restituição incabível. Taxa de conservação de loteamento. Expressa previsão contratual. Hipótese inconfundível com a do Tema 492 do STF. Ação improcedente. Reconvenção procedente. Recurso da ré provido, desprovido o do autor.